Tribunal: TJDFT
Processo: 0736225-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736225-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DA SILVA DE MOURA AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES DE BRITO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo da Silva de Moura contra decisão do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina - DF, que, nos autos de ação de reintegração de posse e anulação de negócio jurídico, deferiu o pedido de liminar nos embargos de terceiro, reintegrando Luiz Rodrigues de Brito na posse do imóvel em litígio. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: “Inicialmente observo que a oitiva das testemunhas colhidas na audiência de justificação comprovaram, de forma uníssona, que o embargante residia, desde de 2021, no imóvel objeto do autos ( Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, Quadra C, Chácara Moura No 5, DF-130, KM 26). Também restou demonstrado que o embargado Geraldo da Silva de Moura, sabia desde fato quando ajuizou a ação de rescisão do contrato contra Onildo Dionísio dos Santos ( pje 0704228-24), e mais, sabia que o embargante tinha adquirido o imóvel de Onildo, mas mesmo assim não incluiu o embargante no processo 0704228-24. Logo, a ordem de reintegração de posse do imóvel proferida contra Onildo no processo 0704228-24 acabou por afetar diretamente o embargante, pois era ele quem morava no imóvel após tê-lo negociado com Onildo, em que pese o embargante não ter sido incluído no referido processo. Assim, está clara a posição de terceiro do embargante que foi compulsoriamente retirado do local em que morava desde 2021, sem ter tido a oportunidade de participar do processo principal. Lado outro, não posso deixar de observar a situação pessoal do embargante, um senhor de 73 anos, que reside sozinho na chácara, cultivando a terra com a plantação de mandioca, milho, criação de galinhas e tanque de peixes. A situação é tão delicada que o embargante não teve para onde ir e levar seus objetos pessoais, deixando tudo no imóvel. No dia da reintegração de posse o embargante teve que se abrigar em um hotel, com a roupa do corpo, e depois foi se abrigar na casa de amigos em Ceilândia. Até os dias de hoje todos os objetos pessoais, móveis e eletrodomésticos do embargante estão na chácara objeto dos autos porque o ele não tem lugar para acomodá-los. O local que o embargante residia e que foi permutado com Onildo pela chácara, foi derrubado logo após o negócio, além de haver notícias de que a área já foi revendida por Onildo a terceiros. Já o embargado, a seu turno, não se tem notícias de que era morador da chácara. Antes de vender a chácara para Onildo, o embargado mantinha um caseiro no local, (Vagner Teixeira). Depois arrendou e vendeu a chácara para Onildo. Logo, está claro que o imóvel não é o lugar de moradia de Geraldo. As testemunhas contaram que Geraldo reside no Jardim Mangueiral. Também verifico que não há indícios de conluio entre o embargante e Onildo para prejudicar Geraldo, eis que foi o embargante quem noticiou para Geraldo como encontrar Onildo, levando-o até o escritório de Antônio Wanderlan. Após o contato com o advogado, Geraldo foi auxiliado por ele nas diligências que lograram êxito em encontrar o paradeiro de Onildo. Quanto a boa-fé do embargante, a princípio vejo que está presente porque no contrato de cessão de direitos apresentado por Onildo para realizar a permuta dos imóveis, está expresso que Geraldo dá quitação quanto ao negócio feito com Onildo ( id 192804246). Logo, o embargante não tinha como saber que Onildo não havia quitado o valor, conforme alega Geraldo. Ademais, o embargante está morando no imóvel desde 2021 e apenas em abril de 2022 foi que Geraldo ajuizou a ação contra Onildo e sua esposa Edilene ( pje 0704228-24) sem mencionar que o embargante morava na chácara por tê-la adquirido de Onildo, conforme já destacado acima. Gizadas estas considerações de desnecessárias outras tantas, defiro a liminar para reintegrar o embargante na posse no imóvel, no prazo de 48 horas. Concedo a presente decisão força de mandado a ser cumprido de imediato. Deixo de suspender o curso do processo 0704228-24 porque já está em sede de apelação. Ademais, caso mantida a rescisão e julgado procedente os embargos de terceiro, ao embargado Geraldo caberão perdas de danos. Concedo liminar nos embargos de terceiro para reintegrar o agravado na posse do imóvel em litígio, considerando a aparente legitimidade do negócio jurídico realizado entre o agravado e Onildo Dionísio dos Santos.” (id. no 63451697, processo de origem no 0705187-24.2024.8.07.0005). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada desconsidera o caráter fraudulento do negócio jurídico realizado entre Onildo Dionísio dos Santos e Luiz Rodrigues de Brito. Defende que Onildo não possuía poderes para dispor do imóvel, uma vez que a procuração que lhe conferia tais poderes havia sido suspensa judicialmente antes da transação. Argumenta que o agravado não pode ser considerado um terceiro de boa-fé, pois adquiriu o imóvel de pessoa que não detinha legitimidade para aliená-lo, o que configura evicção e invalida a aquisição subsequente. Pontua que a decisão agravada, ao reintegrar o agravado na posse, perpetua a injustiça cometida contra o legítimo proprietário. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a reintegração de posse concedida ao agravado. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com a revogação da liminar concedida nos embargos de terceiro e a imediata reintegração do agravante na posse do imóvel. Preparo recolhido (id. no 63451695). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu a liminar para reintegrar o embargante na posse do imóvel, no prazo de 48 horas, ao fundamento, em síntese, de que ele residia, desde 2021, no imóvel objeto de litígio. Ademais, o agravante sabia, ao ajuizar a ação de rescisão de contrato contra Onildo Dionísio dos Santos, que o agravado também havia adquirido o imóvel de Onildo, mas, ainda assim, não incluiu o embargante no polo passivo do processo. Concluiu, o Juízo, que a ordem de reintegração de posse de imóvel proferida contra Onildo no processo 0704228-24 acabou por afetar diretamente o embargante, pois era ele quem morava no imóvel após tê-lo negociado com Onildo, em que pese o embargante não ter sido incluído no referido processo. Ressaltou que o terceiro embargante foi compulsoriamente retirado no local em que morava desde 2021, sem ter tido oportunidade de participar e se defender no processo principal. Pontua também, a Magistrada, a situação pessoal do embargante, “um senhor de 73 anos, que reside sozinho na chácara, cultivando a terra com a plantação de mandioca, milho, criação de galinhas e tanque de peixes”. Destacou que “a situação é tão delicada que o embargante não teve para onde ir e levar seus objetos pessoais, deixando tudo no imóvel. No dia da reintegração de posse o embargante teve que se abrigar em um hotel, com a roupa do corpo, e depois foi se abrigar na casa de amigos em Ceilândia”. Por outro lado, a decisão assinalou que o embargado não era morador da chácara, e, antes de vender a chácara para Onildo, mantinha um caseiro no local. De toda sorte, que testemunhas contaram que Geraldo reside no Jardim Mangueiral. Diante de tantos fatos e argumentos apresentados na decisão vergastada, entendo que não está caracterizada a urgência para a concessão do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso. Em especial, se o agravante não morava ou mora no local, não há urgência que justifique a concessão da medida de reintegração de posse do imóvel em prol dele. Ao revés, o agravado mora no local desde 2021, de modo que milita em favor dele a presunção de urgência inversa e de manutenção da posse, tendo em vista o tempo de permanência pacífica no imóvel. O agravante não refuta tal situação fática, limitando-se a afirmar que o contrato celebrado entre Onildo e o agravado é nulo, mas que não serve para afastar a situação fática devidamente delineada nos autos. A alegação de nulidade do contrato entre Onildo e Luiz, baseada na suspensão judicial dos poderes conferidos na procuração, não merece prevalecer neste momento processual, uma vez que o agravado Luiz, aparentemente, também adquiriu o imóvel de boa-fé, acreditando na legitimidade da transação. Além disso, a teoria da aparência protege terceiros de boa-fé que, sem conhecimento de eventuais vícios ocultos no negócio, agem conforme as aparências jurídicas. Luiz, ao realizar a compra do imóvel, confiou na validade dos documentos e na legitimidade de Onildo como vendedor, sendo, portanto, legítimo possuidor do bem. Sustentar a nulidade do contrato com base em vícios ocultos que não foram evidenciados ao agravado no momento da transação, e que ele não tinha meios razoáveis de descobrir, seria contrariar a segurança jurídica e a proteção que o ordenamento confere aos terceiros de boa-fé. Portanto, a urgência alegada pelo agravante carece de fundamentação sólida, não havendo justificativa para a concessão de uma medida tão drástica como a reintegração de posse, especialmente em sede liminar. De mais a mais, o agravante, sabedor de que o agravado residia no local, ou seja, exercia a posse do imóvel, deveria o ter incluído no polo passivo da demanda, a fim de que pudesse se defender. Toda a discussão de que o agravado se apresentou apenas como caseiro, como detentor do imóvel, não resta pacífica a partir dos fatos narrados pelo agravante, notadamente os áudios transcritos pelo recorrente, de sorte que é plenamente plausível que Onildo também tenha submetido o agravado a um golpe, tal como ocorreu com o agravante. Diante do exposto, conclui-se que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, visto que a urgência alegada pelo agravante não foi comprovada, e o agravado, por sua vez, demonstrou a posse legítima e pacífica do imóvel desde 2021. Além disso, a tese de nulidade do contrato, baseada em vícios ocultos, não se mostra suficientemente robusta para justificar a reversão da decisão liminar, especialmente considerando a proteção conferida pela teoria da aparência aos terceiros de boa-fé. Assim, a manutenção da posse pelo agravado, no presente momento processual, é a medida que melhor resguarda a segurança jurídica e a estabilidade das relações possessórias. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator